Tribunal: TJSP
Processo: 0035257-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao sobrestamento do pedido de progressão de regime e de livramento condicional diante da notícia da prática de falta grave - Paciente em regular cumprimento de condenações criminais transitadas em julgado – Sobrestamento que atendeu o pedido feito pela Defensoria Pública - Decisão que não se reveste de flagrante e patente ilegalidade – Ordem denegada -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao sobrestamento do pedido de progressão de regime e de livramento condicional diante da notícia da prática de falta grave - Paciente em regular cumprimento de condenações criminais transitadas em julgado – Sobrestamento que atendeu o pedido feito pela Defensoria Pública - Decisão que não se reveste de flagrante e patente ilegalidade – Ordem denegada - (voto n.o 50008).